Tribunal: TJDFT
Processo: 0720092-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720092-25.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: RAFAEL ERON DA SILVA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. 1. No julgamento de recurso interposto contra o acórdão deste Colegiado que havia negado provimento ao agravo, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade, em tese, de penhora de parcela da remuneração do executado, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, a ser analisada no caso concreto. Na reapreciação do recurso, não se mostra cabível a constrição em qualquer patamar, sob o risco de afrontar a dignidade do devedor e de sua família, considerando a modesta renda mensal da parte. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos represente exceção à regra de impenhorabilidade de vencimentos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 833, §2o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que “não se mostra cabível a constrição em qualquer patamar, sob o risco de afrontar a dignidade do devedor e de sua família, considerando a modesta renda mensal da parte.” (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, a Corte Superior assim já decidiu: “Na espécie, a Corte de origem consignou que a parte agravada não possui renda suficiente para, sem prejudicar sua subsistência, adimplir com a obrigação, por meio do deferimento da penhora de seus proventos, pois o valor do benefício previdenciário percebido é insuficiente para suportar o encargo, sem prejuízo à dignidade e subsistência do devedor e de sua família. Incidência da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.200.563/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012